Tribunal: STF
Processo: AI 430040
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: Agravo de Instrumento. 2. Recurso contra decisão
monocrática. Embargos Declaratórios conhecidos como Agravo
regimental 3. Falta de peças na formação do instrumento do agravo.
Cópia da publicação da certidão do acórdão recorrido e das
contra-razões. Peças essenciais para a exata compreensão da
controvérsia e para a verificação da tempestividade do RE.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento